Tribunal: TJDFT
Processo: 0705938-70.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de coação no curso do processo consiste em empregar violência física ou grave ameaça contra autoridades, partes, testemunhas, peritos e outros indivíduos envolvidos ou chamados a participar em processos judiciais, policiais, administrativos ou arbitrais, com o objetivo de beneficiar interesses próprios ou de terceiros. 1.1. Comprovada a grave ameaça, bem como a demonstração do dolo específico do acusado (especial fim de agir), necessário para a configuração do tipo penal, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. O entendimento dominante considera razoável a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante, salvo justificativa específica.
3. Recurso conhecido e desprovido.